Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-76.2025.8.11.0051
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002250-76.2025.8.11.0051
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR EX OFFICIO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDADA NA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO EM QUE ADMITIDO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 584 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, pela prática de tráfico de drogas [40,3 kg de maconha].
II. Questão em discussão
2. Verificar se há nos autos elementos suficientes para: a) conhecer o pedido de reconhecimento da confissão espontânea; b) analisar a legitimidade da exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida; c) examinar a aplicabilidade da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas); d) verificar a ocorrência de bis in idem na dosimetria, e) determinar o regime prisional adequado e o direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Preliminar ex officio: O pleito de reconhecimento da confissão espontânea não comporta conhecimento por manifesta ausência de interesse recursal, porquanto o benefício já foi integralmente deferido pelo juízo de origem na segunda fase da dosimetria.
4. O tráfico privilegiado mostra-se aplicável, pois o apelante preenche os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas), configurando-se mero transportador sem elementos de profissionalização ou estrutura organizacional complexa.
5. Caracterização de bis in idem na dosimetria, pois a quantidade da substância foi utilizada tanto para exasperar a pena-base quanto como fundamento para afastar a minorante, prática vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.
6. A readequação da pena para 4 anos e 2 meses de reclusão justifica o regime inicial semiaberto e o deferimento da liberdade provisória, considerando as condições pessoais favoráveis do recorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, parcialmente provido para: aplicar o tráfico privilegiado (redução de 1/6), readequar a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, fixar regime semiaberto e deferir liberdade provisória.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; CP, arts. 29, 33, § 2o, "b", 59 e 65, III, "d"; CPP, art. 387, § 2o; CPC, art. 932, III; RI/TJMT, art. 51, I-B e XV; Súmula Vinculante 59 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.207.785/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a T., j. 13.08.2025; STJ, AgRg no REsp 1.927.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 22.06.2021; STJ, REsp 2.099.549/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., j. 17.12.2024; TJMT, N.U 1000134-63.2023.8.11.0085, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câm. Crim., j. 22.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1002250-76.2025.8.11.0051

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

PARTE(S):

[MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON SOARES DA SILVA J
Ú
NIOR - CPF: 047.809.661-59 (APELANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER MORAES - CPF: 042.074.011-21 (TERCEIRO INTERESSADO), R
Ô
MULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio
da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR
EX OFFICIO
. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDADA NA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO EM QUE ADMITIDO,
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 584 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, pela prática de tráfico de drogas [40,3 kg de maconha].

II. Questão em discussão

2. Verificar se há nos autos elementos suficientes para: a) conhecer o pedido de reconhecimento da confissão espontânea; b) analisar a legitimidade da exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida; c) examinar a aplicabilidade da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas); d) verificar a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, e) determinar o regime prisional adequado e o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. Preliminar
ex

officio
: O pleito de reconhecimento da confissão espontânea não comporta conhecimento por manifesta ausência de interesse recursal, porquanto o benefício já foi integralmente deferido pelo juízo de origem na segunda fase da dosimetria.

4. O tráfico privilegiado mostra-se aplicável, pois o apelante preenche os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas), configurando-se mero transportador sem elementos de profissionalização ou estrutura organizacional complexa.

5. Caracterização de
bis in idem
na dosimetria, pois a quantidade da substância foi utilizada tanto para exasperar a pena-base quanto como fundamento para afastar a minorante, prática vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

6. A readequação da pena para 4 anos e 2 meses de reclusão justifica o regime inicial semiaberto e o deferimento da liberdade provisória, considerando as condições pessoais favoráveis do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
parcialmente conhecido
e, na extensão admitida, parcialmente provido para: aplicar o tráfico privilegiado (redução de 1/6), readequar a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, fixar regime semiaberto e deferir liberdade provisória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, e 42; CP,
arts
. 29, 33, § 2o, "b", 59 e 65, III, "d"; CPP, art. 387, § 2o; CPC, art. 932, III; RI/TJMT, art. 51, I-B e XV; Súmula Vinculante 59 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 2.207.785/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a T., j. 13.08.2025; STJ,
AgRg
no REsp 1.927.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 22.06.2021; STJ, REsp 2.099.549/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., j. 17.12.2024; TJMT, N.U 1000134-63.2023.8.11.0085, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câm. Crim., j. 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JEFERSON SOARES DA SILVA JUNIOR

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação Penal no 1002250-76.2025.8.11.0051, condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal.

Em suas razões recursais (id. 312770403), a Defesa constituída em favor do apelante, requer, em síntese: 1) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 2) a manutenção da pena-base no mínimo legal, afastando a majoração pela quantidade da droga apreendida [art. 42 da Lei de Drogas]; 3) o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 [tráfico privilegiado]; 4) a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena; 5) a redução da pena de multa ao mínimo legal ou sua isenção, em razão da hipossuficiência econômica do recorrente, e, por fim, 6) a concessão do direito de recorrer em liberdade, por ausência de fundamentos para manutenção da custódia cautelar.

Em contrarrazões (id. 312770406), a Promotoria de Justiça Criminal de Campo Verde/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sentido diametralmente oposto ao posicionamento do órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (id. 314813386 – 1a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Jorge da Costa Lana – Procurador de Justiça).

É o relatório.

PARECER
ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR.
DR.
GERSON NATALÍCIO BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Excelência,

Com a devida vênia, divirjo do entendimento exarado no parecer escrito
,
mantenho a fundamentação apresentada pelo douto Promotor de Justiça de primeiro grau
e opino pelo
desprovimento
do recurso
.

É o parecer.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL MORAES VALENTE – OAB
/MT 21549-O.

V O T O (PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
NÃO CONHECIMENTO
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara
,

Ab
initio
, verifico que o primeiro pedido formulado pela Defesa em suas razões recursais (id. 312770403), consiste no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], com a consequente redução da pena.

No entanto, tal pleito não comporta conhecimento, diante da manifesta
ausência de interesse recursal
.

Como bem observado tanto pela Promotoria de Justiça em suas contrarrazões quanto pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o juízo
a quo
reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

Extrai-se da sentença recorrida que a magistrada sentenciante consignou, de forma cristalina (id. 312770393):

“
2a fase – Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria da pena,
vislumbro a atenuante da confissão
. Inexistem agravantes.
Assim, reduzo a pena provisória diante da atenuante reconhecida, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão
. [...]”

Dessa forma, o benefício postulado pelo apelante já foi integralmente deferido pelo juízo de origem, não havendo qualquer prejuízo a ser reparado por esta instância revisora.

Nessa toada, é consolidado o entendimento desta Corte de que “
não há interesse recursal quanto a pedidos já acolhidos na sentença de primeiro grau
. [...]”, não se justificando a devolução da matéria ao tribunal
ad quem
. (TJMT, N.U 1000134-63.2023.8.11.0085, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 22.08.2025,
DJe
22.08.2025)

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
, pretensão recursal
PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA
, por manifesta
ausência de interesse recursal
, nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente por força do art. 3o do CPP, em consonância com o art. 51, I-B e XV, do RI/TJMT.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Quanto aos demais pleitos defensivos, verifico que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Para melhor compreensão, transcrevo o essencial da
r
. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou procedente a exordial acusatória para condenar o apelante nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal,
in
verbis
(id. 312770393):

“
Em observância às diretrizes dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar as penas:

A Lei 11.343/06 atribui para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

1a fase – Pena Base
: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com a observância ao artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, vejo que, no que se refere à culpabilidade constato que seu grau não ultrapassa o ordinário. O Acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstâncias do crime são neutras. As consequências e os motivos do crime não lhe prejudicam, pois sempre causam consequências graves, já que, como se sabe, servem como motor a tantos outros crimes, além de determinar consideráveis danos à saúde pública. Impossível a análise do comportamento da Vítima no crime em comento.

Em relação à previsão do artigo 42, da Lei 11.343/2006, constata-se que a quantidade de material entorpecente apreendido e a natureza da droga são consideradas negativas e devem ser sopesados nesta fase da dosimetria da pena, eis que
tratam-se
de quarenta e sete tabletes de maconha, pesando, no total, 40.300 gramas (40,3 kg), as quais são consideradas expressivas pelo STJ (STJ, HC no 492.885 – MS. Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. 5a Turma.
DJe
30.04.2019).

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

2a fase – Pena Provisória
: Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbro a atenuante da confissão. Inexistem agravantes. Assim, reduzo a pena provisória diante da atenuante reconhecida, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva
: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão.

- DA PENA DE MULTA
: Condeno, ainda, o Acusado ao pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, já discriminadas acima, o artigo 42 da Lei 11.343/06 e a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, também do Código Penal.

- DA DETRAÇÃO PENAL
: Considerando a detração penal, previsto no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o Acusado foi preso no dia 23.05.2025, permanecendo recolhido até o presente momento, resultando no período de 03 meses e 05 dias. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

- DO REGIME DE PENA
: Estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o
FECHADO
como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada e a quantidade de entorpecente, a qual, inclusive, foi reconhecida como circunstância judicial desfavorável, revela que o regime inicial fechado é mais adequado à prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. Ademais, as fundamentações presentes para a decretação da prisão preventiva se mostram ainda pendentes, ainda mais com a prolação de sentença condenatória, onde se analisou o mérito do fato, confirmando o tráfico de drogas.
[...]”

1. Da Pena-Base

Sustenta a defesa que a pena-base deveria ter sido mantida no mínimo legal, afastando-se a exasperação em razão da quantidade da droga apreendida.

A irresignação não merece acolhimento.

O art. 42 da Lei de Drogas estabelece diretrizes específicas para a dosimetria da pena em crimes de entorpecentes, determinando que “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.”

In
casu
, a exasperação da pena-base na fração paradigma de 1/6, resultando no acréscimo de 10 (dez) meses de reclusão, encontra fundamentação idônea na expressiva quantidade de maconha [
cannabis sativa

L.
] apreendida, consistente em 47 tabletes totalizando 40,3 kg (id. 312769876), circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta e potencial lesivo à saúde pública.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a quantidade de droga apreendida 960g (novecentos e sessenta) de maconha é excessiva e justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos para a majoração da pena-base, devendo preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais
.
[...]” (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.207.785/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 13.8.2025,
DJe
de 18.8.2025)

Outrossim, a Corte Cidadã já decidiu que:

“
A agravante foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, por tráfico de drogas, com base na apreensão de
mais de 10 kg de maconha
.
[...]
A majoração da pena-base foi justificada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas e o art. 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade na decisão
.
[...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 983.260/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 11.6.2025,
DJe
de 26.6.2025)

Segundo entendimento consolidado, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
verbis
:

“
A quantidade de maconha apreendida [858,28 g (oitocentos e cinquenta e oito gramas e vinte e oito centigramas)] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006
. [...]” (TJMT, N.U 0000799-31.2017.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 12.05.2025,
DJe
12.05.2025)

Portanto, a fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
se revela concreta e proporcional, não havendo ilegalidade a corrigir.

2. Do Tráfico Privilegiado

Contudo, no que tange à aplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, verifico que a pretensão defensiva merece acolhimento.

Isso porque, o apelante preenche formalmente os requisitos subjetivos exigidos pela norma: é primário, possui bons antecedentes e não há demonstração nos autos de que integre organização criminosa.

A questão controvertida reside na análise do requisito “
não se dedique às atividades criminosas
”.

Ocorre que, no caso em exame, o juízo sentenciante fundamentou o afastamento da minorante exclusivamente na quantidade e no valor estimado da droga apreendida, sem apresentar elementos concretos que evidenciem a dedicação habitual do apelante à atividade criminosa, colhe-se (id. 312770393):

“
Da aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
.

Embora a verificação da incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4o, art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, esteja
adstrita
à terceira fase de aplicação da pena, hei por bem fazer uma breve digressão acerca da referida benesse.

O legislador, ao elaborar a Lei n.o 11.343/2006, pretendeu punir com mais rigor os traficantes de drogas, aumentando a pena mínima do delito de tráfico de drogas de 03 (três) para 05 (cinco) anos de reclusão, além de estabelecer outras providências no sentido de combater e reprimir o comércio de drogas.

Não obstante, em virtude do princípio da individualização da pena e para não tratar de forma igual o agente que não faz do tráfico seu meio de vida e figura como iniciante no crime, o legislador inovou e fez constar na Lei Antidrogas a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

Todavia, para fazer jus a benesse legal o acusado deve preencher todos os requisitos exigidos pelo indigitado parágrafo 4o, cumulativamente, quais sejam, que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A primariedade se verifica a luz art. 63 do Código Penal.

Não se enquadrando o acusado no conceito de reincidência ali previsto deve ser ele considerado primário.

Para a constatação da existência de antecedentes, em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, em razão do princípio do estado de inocência, não devem ser valorados os inquéritos policiais e os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado.

No que tange ao requisito da não dedicação a atividades criminosas, fará jus ao benefício o réu que: “possui atividade lícita e habitual, não demonstrando personalidade e conduta voltada para o crime”. (Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Lei de Drogas Comentada, 2a edição, editora Método, 2008, pág. 112).

Por último, somente terá direito a diminuição o agente que não integrar organização criminosa, aqui entendida toda e qualquer organização voltada para o crime, pois não se pode conceber que alguém que pertença a um clã inclinado a prática de crimes (mesmo que não relacionados com o tráfico de drogas), possa se beneficiar de um instituto que pretende premiar apenas aqueles: “que não possuem conduta voltada para o crime e que não estejam envolvidos definitivamente com o tráfico”. (Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Lei de Drogas Comentada, 2a edição, editora Método, 2008, pág. 113).

No caso dos autos, tenho que o Acusado NÃO preenche todos os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da causa de diminuição de pena em apreço, pois, por ser imprescindível, reitero que as circunstâncias do caso em concreto demonstram que o réu tem a vida voltada para atividade criminosa, não sendo um caso isolado na vida do agente.

Tal conclusão se faz diante da alta quantidade de droga transportada, sendo quarenta e sete tabletes de maconha, pesando, no total, 40.300 gramas (40,3 kg), carga essa avaliada em aproximadamente R$ 604.500,00 (seiscentos e quatro mil e quinhentos reais), o que indica que esse não seria um transporte aleatório a ser realizado pelo denunciado.

Ao contrário, considerando a expressiva carga transportada e o elevadíssimo valor atribuído, o que se espera é, no mínimo, a confiança e conhecimento prévio da pessoa que carrega. A par disso, é evidente que referido tamanho de carga necessitou de ajuda de terceiros, tanto para o carregamento no caminhão, quanto suporte financeiro.

O Enunciado 30 do TJMT dispõe:

“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.”

E, ainda, citam-se os seguintes entendimentos deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) 2. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto
esta
Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
de 21/8/2018.) 3. No caso em tela, o referido redutor não foi aplicado, dentre outras razões, ante a importante quantidade do entorpecente apreendido
(329 quilos de maconha escondidos num compartimento secreto construído na cabine de um caminhão
), a evidenciar a dedicação do agravante à atividade criminosa. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1425960/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
14/02/2020) (grifei)

(...) O “transportador de
cocaína
em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da
droga” (...)
(TJMT, AP 0005884-54.2019.811.0004). (...) (N.U 1003368-46.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifei)
[...]”

Diferentemente dos precedentes invocados na sentença recorrida, que versavam sobre casos de
associação criminosa
ou
transporte de cocaína em veículos [
caminhão
] com compartimentos ocultos e logística sofisticada
, o presente caso envolve o transporte de entorpecentes em veículo comum [VW Gol], sem elementos probatórios que demonstrem estrutura organizacional complexa ou dedicação sistemática à atividade ilícita.

Colhe-se da narrativa do boletim de ocorrência no 2025.163376 (id. 312769880) que:

“
A equipe PRF avistou o
VW/Gol 1.0L MC4
, cor branca e placa QCV3D72 efetuando
uma ultrapassagem
em trecho de curva, no
KM 377.0 da BR 070, no Município de Campo Verde/MT
, dessa forma, foi dada ordem de parada ao veículo
[...]
durante a entrevista
foi perguntado a Jeferson de qual localidade estava vindo e qual seria o motivo da viagem, assim, relatou à equipe policial que tinha ido a Rondonópolis-MT para buscar entorpecentes e que estaria com destino à Cuiabá-MT
. Dessa forma,
a equipe pode visualizar no interior do veículo os tabletes da substância
. [...]”

A confissão prestada pelo apelante em ambas as fases processuais, longe de evidenciar profissionalização na atividade criminosa, demonstra conduta isolada de
mero transportador
, categoria tradicionalmente contemplada pela benesse legal do tráfico privilegiado.

Em juízo, o apelante confirmou integralmente a confissão apresentada na fase policial, reiterando que: “
aceitei, fazendo essa besteira na minha vida sim. Aceitei ir a Rondonópolis buscar a droga e levar para Cuiabá. No caso, eu ganharia 40 reais para cada quilo de droga que eu transportasse de Rondonópolis para Cuiabá
[...]
que daria 1600 reais. Nem cheguei de receber esse dinheiro.
” (312770394)

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal Leandro Xavier Moraes e Rômulo de Almeida Ribeiro, que participaram da operação, foram uníssonos perante a autoridade policial ao relatarem que “
durante a entrevista inicial, o condutor foi questionado sobre a origem e o destino da viagem, tendo informado que se deslocara até Rondonópolis/MT com o objetivo de buscar entorpecentes, e que teria como destino final a cidade de Cuiabá/MT; QUE diante do relato, a equipe procedeu à verificação do interior do veículo, momento em que foi possível visualizar diversos tabletes de substância análoga a entorpecente; QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ao condutor do veículo pela prática, do crime de tráfico de drogas
[...]” (ids. 312769892 e 312769894).

Em juízo, o PRF Leandro reafirmou o depoimento prestado em sede policial, esclarecendo que: “
a gente visualizou um veículo realizando uma ultrapassagem em local proibido. Diante do fato a gente abordou o veículo e conversou com o condutor.
A gente observou que no banco de trás tinha tabletes jogados né
. Perguntamos do que se tratava e
o condutor já logo assumiu que era entorpecentes, que se tratava de entorpecentes
, que ele tinha pegado a droga na cidade de Rondonópolis e que levaria até o destino como Cuiabá
. [...]” (id. 312770394)

No mesmo sentido, em juízo, o PRF Rômulo reafirmou:

“
assim que o indivíduo já desceu do veículo, ele já relatou que estava carregando entorpecente
, e aí já efetuamos a prisão
do mesmo
. [...]
A gente perguntou de onde ele estava vindo e o destino da viagem final dele, e ele falou que estava carregando entorpecentes de Rondonópolis para Cuiabá.
E era possível ver também, que havia um saco grande no banco traseiro do veículo. Era possível visualizar sem nenhum esconderijo, sem nenhuma dificuldade
. Eu não me recordo agora se era no banco da frente ou se era no banco de trás.
Mas havia um saco grande no banco. Não estava escondido
. [...]” (id. 312770394)

Vale ressaltar, ainda, que não foram apreendidos com o acusado quaisquer elementos típicos da mercancia habitual, tais como balança de precisão, materiais para embalar drogas, anotações de controle de vendas ou expressivos valores em espécie que indicassem proveito econômico da atividade ilícita, conforme se dessume do termo de apreensão id. 312769879.

De mais a mais, verifico a configuração de indevido
bis in idem
na dosimetria aplicada, porquanto o magistrado utilizou a quantidade da substância entorpecente tanto para exasperar a pena-base na primeira fase quanto para afastar a causa de diminuição na terceira fase dosimétrica.

Tal prática encontra vedação na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece:

“
Sopesada a quantidade/natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável sua utilização na terceira etapa para afastar ou mesmo modular a causa de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, sob pena de indevido bis in idem
. Precedentes. 2. No caso, a quantidade de drogas apreendidas - aproximadamente
29kg (vinte e nove quilos) de maconha e 1kg (um quilo) de cocaína
- foi valorada tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a aplicação da minorante do tráfico dito privilegiado,
sendo o único fundamento válido apontado em ambas as etapas da dosimetria, o que não se admite por implicar o indevido bis in idem, conforme remansosa jurisprudência
. [...]” (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.927.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. em 22.6.2021,
DJe
de 30.6.2021)

Dessa forma, considerando a ausência de elementos concretos que evidenciem a dedicação do apelante às atividades criminosas, aliada à sua condição de primariedade e bons antecedentes, mostra-se aplicável a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

Contudo, a gradação da redução deve considerar as circunstâncias específicas do caso, especialmente a expressiva quantidade de entorpecente transportada [40,3 kg de maconha].

Com efeito, impositiva a
readequação da pena
:

Primeira fase
: Analisando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias judiciais se revelam neutras ou favoráveis ao apelante.

No que tange à natureza e quantidade da substância entorpecente [art. 42 da Lei no 11.343/06], conquanto se reconheça que a quantidade de 40,3 kg de maconha seja expressiva, opto por manter a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, reservando a valoração quantitativa exclusivamente para modular a fração redutora do tráfico privilegiado na terceira fase dosimétrica.

Ademais, ressalto que “
a utilização da quantidade de droga para agravar a pena-base e, simultaneamente, para modular a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, configura bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
[...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 1.000.004/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 1.7.2025,
DJe
de 4.7.2025)

Dessa forma,
fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Segunda fase
: Mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], contudo, a pena intermediária permanece fixada no mínimo legal em observância à vedação expressa do Enunciado da Súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, e essa orientação é reforçada pelo entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral. 4. A Terceira Seção do STJ recentemente reafirmou a validade da Súmula 231, rejeitando seu cancelamento, em decisão colegiada, reiterando que o redimensionamento da pena não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, conforme o critério trifásico da dosimetria da pena previsto no artigo 68 do Código Penal. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem observou corretamente a Súmula 231 ao manter a pena dos recorrentes sem redução abaixo do mínimo legal, ainda que tenha reconhecido as atenuantes.
[...]” (
AgRg
no REsp n. 2.159.479/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.12.2024, DJEN de 09.12.2024)

Assim,
fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Terceira fase
: Reconheço a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 no mínimo legal [1/6], considerando que, embora o apelante preencha os requisitos legais, a expressiva quantidade de entorpecente transportada [40,3 kg de maconha] e a logística necessária para a empreitada justificam gradação no patamar mínimo.

Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta que:

“
a quantidade de droga e o
transporte intermunicipal
, por si só, não configuram habitualidade criminosa ou associação a organização criminosa, especialmente quando o acusado é primário e possui bons antecedentes
(
AgRg
no
AREsp
2.359.673/RS). 4.
A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas
. No caso, a recorrida Juliana é primária, sem antecedentes e sem indícios de envolvimento em organização criminosa, preenchendo, portanto, os requisitos para a aplicação do redutor. 5. A pretensão do Ministério Público de
afastar o redutor do tráfico privilegiado com base na quantidade de droga apreendida e na atuação em conluio com outros agentes esbarra na Súmula 83/STJ
, pois o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
. [...]” (STJ, REsp n. 2.099.549/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024,
DJe
de 23.12.2024)

No presente caso, o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há demonstração nos autos de integração a organização criminosa ou que se dedique à atividade criminosa.

A conduta se caracterizou pelo transporte intermunicipal de substância entorpecente em veículo comum, sem elementos de profissionalização ou estrutura organizacional complexa, enquadrando-se no perfil de
mero transportador
contemplado pela benesse legal.

Outrossim, “
a jurisprudência do STJ é

pacífica no sentido de que
a quantidade de droga apreendida pode ser considerada para modular a fração de diminuição da pena, mas, por si só,

não é suficiente para afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, caso não haja outros elementos que indiquem a dedicação do réu à atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa
.
[...]” (STJ,
EDcl
no HC n. 932.740/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.2.2025,
DJe
de 5.3.2025)

Portanto, aplico a redução no patamar mínimo de 1/6, resultando na
pena definitiva
de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à importância de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

Considerando o
quantum
da pena definitiva, a primariedade e os bons antecedentes do apelante, bem como a ausência de circunstâncias que recomendem regime mais rigoroso, fixo o
regime inicial

semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da vedação prevista no art. 44, I, do CP.

Ademais, ressalto que a pena de multa integra o preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, decorrendo de expressa previsão legal, sendo inviável afastá-la mesmo em caso de hipossuficiência do condenado.

Conforme entendimento consolidado desta Corte, “
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
. [...]” (TJMT, N.U 1000355-14.2021.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 11.03.2024,
DJe
11.03.2024)

Eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa deverá ser apreciada pelo juízo da execução penal, que levará em conta a situação
econômico
-
financeira
do apenado no momento da apreciação do pedido.

Do direito de recorrer em liberdade
: Diante da readequação da pena e da fixação do regime semiaberto, bem como considerando a primariedade e os bons antecedentes do apelante,
defiro o pedido de liberdade provisória
.

O
quantum
da pena definitiva e as condições pessoais favoráveis do recorrente não mais justificam a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, conhecida parcialmente a pretensão de reexame e, na extensão em que admito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para aplicar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 na fração de 1/6, e
READEQUAR
a pena definitiva para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa; fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, e deferir a liberdade provisória ao apelante, condicionando, contudo, a expedição do alvará de soltura à análise e deliberação do Juízo da Execução Penal, que verificará a detração, a existência de outros títulos de prisão e as condições concretas de cumprimento do regime imposto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (
2o VOGAL
):

De acordo com o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(PRESIDENTE DA SESSÃO):

Por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, na parte admitida, julgou parcialmente provido, em dissonância com o parecer retificado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025